Tribunal: TJDFT
Processo: 0716431-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITOS DE RECOMPRA DO FIES. PENHORA. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO. VALORES LEVANTADOS. RESTITUIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que concedeu a última oportunidade para a exequente-agravante proceder à restituição das quantias levantadas declaradas impenhoráveis, sob pena de indisponibilidade de ativos por meio do SISBAJUD.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se, no caso, são impenhoráveis os créditos de recompra do FIES.
III. Razões de decidir
3. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, salvo nas hipóteses autorizadas, sendo “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”, de acordo com o Código de Processo Civil.
4. A questão da impenhorabilidade dos créditos do FIES foi reconhecida no julgamento do AGI 0724360-25.2019.8.07.0000.
5. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 505; art. 507. Súmula 581 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.333.349/SP (Tema 885), Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 26/11/2014.
TJDFT, AGI 0702326-51.2022.8.07.0000, de minha relatoria, 5a Turma Cível, j. 21/09/2022; APC 2009.01.1.010765-2, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Cível, julgado em 17/5/2017.